Tribunal: TJMT
Processo: 0017789-79.2007.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017789-79.2007.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 308.181.259-34 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), ENIO DALTARO AMARAL ROLIM - CPF: 180.820.410-72 (APELADO), SHEILA FABIANA SCHMITT - CPF: 006.122.070-13 (ADVOGADO), ROBERTO MAJO DE OLIVEIRA - CPF: 924.120.920-87 (ADVOGADO), DALMAR TADEU PIRES ROLIM - CPF: 366.494.810-68 (APELADO), ERAQUE MAGGI SCHEFFER - CPF: 512.701.459-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL – FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA EM CONTRATO DE ARRENDAMENTO – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – CONVERGÊNCIA ENTRE ASSINATURAS AFERIDAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistindo nos autos elementos contrários ao laudo de perícia grafotécnica contundente no sentido de que a assinatura constante do documento impugnado é do autor do incidente de falsidade, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pleito inicial é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Incidente de Falsidade Documental nº 0017789-79.2007.8.11.0003,
julgou improcedente
o feito, cujo intento do autor\apelante, era aferir a falsidade de suas assinaturas lançadas nos contratos de arrendamento apresentados pelos réus\apelados.

Não houve condenação em honorários advocatícios.

No Juízo
a quo
, os apelados ingressaram com a Ação Cobrança de Arrendamento c/c Reparação por Danos Materiais contra os apelantes, visando que estes fossem compelidos a pagar por arrendamento de dois contratos em que figuram como garantidores dos contratos.

Em decisão interlocutória (id. 72763404 - Pág. 12) foi suspenso o processo principal, até a apreciação do Incidente de falsidade, após, ordenada a citação da parte suscitada\apelada para manifestar-se no prazo legal.

Devidamente citada a parte suscitada, manifestou nos autos (id. 72763404 - Págs. 22/23), defendendo a regularidade dos contratos combatidos e pugnando ao final pela improcedência do presente incidente.

Foi determinada a realização da prova pericial, cujo
laudo pericial
(id. 154056180 - Pág. 30/id. 154056181 - Pág. 22),
laudo complementar
(id. 154056182 - Pág. 24\id. 154056183 - Pág. 7) e esclarecimentos, aportaram nos autos, sobre os quais as partes manifestaram.

Em suas razões, a parte apelante alega que:

- para a sua surpresa, o perito nomeado, apresentou laudo complementar, sem oportunizar a participação do assistente técnico indicado ou mesmo a apresentação de quesitos complementares que se basearam nos esclarecimentos do perito;

- não se tratou de esclarecimento do perito, mas sim da apresentação de laudo complementar diante de uma reanálise da perícia anteriormente realizada, utilizando de paradigmas contemporâneas que sequer foi autorizado e/ou determinado pelo juízo singular, bem como, sem a sua imprescindível intimação;

- a sentença foi proferida de forma antecipada, tendo o Juiz singular sem oportunizar a participação e manifestação da parte acerca da reanálise grafotécnica realizada vez que, segundo o seu entendimento, a falsificação arguida não se confirmou em razão da afirmação do Sr. Perito após apresentação do laudo complementar;

- não tendo o Juiz singular tomado a cautela necessária e julgado o feito antecipadamente, sem comunicar previamente às partes acerca de sua intenção, incorreu em nulidade (
error in procedendo
), pois em total desrespeito ao devido processo legal, pois cerceou o direito de defesa das partes.

Desse modo, requer a decretação de nulidade da sentença, devendo a respectiva decisão ser cassada, determinando a remessa dos autos à origem para oportunizar a participação da partes na produção de provas e novo julgamento.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas em petição de Id. nº 154059150. Sem preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, entendo que a sentença atacada não merece reparos.

O apelante alega que não foi previamente intimado da realização do Laudo Complementar realizado pelo Perito (id. 154056182 - Pág. 24\154056183 - Pág. 7) e, em decorrência disto, afirma a ocorrência de nulidade.

Ocorre, todavia, que o Julgador singular, em todo andamento da perícia, determinou a intimação das partes, a respeito do que estava ocorrendo no feito, de modo que, os atos periciais eram de conhecimento prévio de ambas as partes, se não, vejamos:

- assistente pericial da parte ré\apelada, arguindo os pontos que deixaram de ser aferidos pelo Perito, e o motivo de inconclusão do 1º Laudo (id. 154056180 - Pág. 30\ id. 154056181 - Pág. 29);

- despacho do Juiz para que o Perito se manifestasse a respeito (id. 154056182 - Pág. 5);

- resposta do Perito arguindo pertinência das arguições do assistente pericial da parte ré\apelada e requerendo complementação do laudo (id. 154056182 - Pág. 07/08);

- intimação das partes a respeito dessa manifestação do Perito (id. 154056182 - Pág. 10);

- manifestação da parte autora\apelante, discordando da necessidade e realização da complementação do laudo pericial (id. 154056182 - Pág. 14/19);

- determinação para que o Perito explique os motivos da necessidade\realização da complementação do laudo (id. 154056182 - Pág. 21);

- explicação detalhada do Perito acerca da necessidade da complementação do laudo pericial, bem como a juntada do laudo complementar (id. 154056182 - Pág. 24/id. 154056183 - Pág. 7);

- intimação das partes para se manifestarem a respeito do laudo complementar (id. 154056183 - Pág. 9);

- manifestação do autor\apelante a respeito do laudo complementar (id. 154056183 - Pág. 13\14);

- intimação do Perito para, de forma categórica, afirmar se as assinaturas no contrato são do autor\apelante (id. 154056183 - Pág. 22);

- resposta do Perito respondendo positivamente (id. 154056183 - Pág. 24);

- certidão de decurso do prazo a respeito dessa última manifestação do Perito (id. 154056183 - Pág. 27).

Feita essa exposição, tenho que inexiste qualquer irregularidade, tampouco nulidade como afirma o recorrente.

Verifica-se que o processo teve longa fase de instrução (15 anos) e as partes foram intimadas para regularização da digitalização do feito, tendo o apelante pleno conhecimento e formal intimação, notadamente com acesso aos autos físicos para revisão de sua digitalização.

Ademais, da digitalização e ciência pelas partes, era sabido que o feito seria concluso para sentença, como de fato ocorreu sem qualquer prejuízo, uma vez que a digitalização é procedimento de natureza cartorária com vistas a apenas reproduzir o conteúdo dos autos em meio informatizado, sem interferência das partes no que toca a eventuais postulações ou novos requerimentos.

Com efeito, a digitalização implica em ato processual da parte sujeito ao contraditório, sendo mero procedimento de adequação do processo físico migrando para o meio eletrônico.

Assim, apesar de o art. 474 do CPC dispor que as partes terão ciência da data e local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova, a ausência de intimação somente acarretará a nulidade da perícia se restar demonstrado pela parte o efetivo prejuízo sofrido.

Isso porque em se tratando de perícia grafotécnica voltada à averiguação documental de autenticidade de assinatura, a falta de intimação acerca do início de produção da prova não enseja sua nulidade, visto ser desnecessário o acompanhamento pessoal das partes ao estudo e técnicas aplicadas pelo
expert
ao analisar o documento questionado com base em outros já constantes do processo, vez que, a presença das partes e seus assistentes técnicos em nada refletiria nos trabalhos periciais.

Bem ao contrário, se dá nas hipóteses de análise de equipamento, tal como unidade consumidora de energia elétrica, agrimensura de terreno e área rural, solo sistema aquaviário etc., onde a presença dos assistentes técnicos, se faz, muitas vezes, imprescindíveis, pois auxiliam e contribuem no mister do perito.

Desse modo, sendo o magistrado o destinatário da prova, a ele compete verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa ou se devem ser realizadas outras provas para que possa formar seu convencimento, incumbindo-lhe decidir a respeito da necessidade de produção deste ou daquele meio probatório. E, na hipótese, o Perito, diante das inconsistências apontadas pelo assistente pericial da parte apelada, explicou os motivos da necessidade da complementação do Laudo Pericial (id. 154056182 - Pág. 25\29).

Dessa feita, os documentos fornecidos foram suficientes à realização da perícia e sua necessária complementação, tendo esta, de forma conclusiva, e contundente, afirmado o seguinte:

Não se olvida a previsão contida no art. 479 do CPC, do qual se extrai que o juízo não está adstrito ao laudo laudo pericial:
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
.

Porém, uma vez que incontroverso o laudo conclusivo, sem que o impugnante\apelante ou seu assistente opusesse argumentos ou prova técnica capaz de refutar o apontamento pericial, resta escoada a dúvida quanto à autenticidade de sua assinatura.

Desse modo, restando comprovada a autenticidade das assinaturas no contrato de arrendamento, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sem incidência de honorários recursais, face a inexistência de condenação no juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023